Tribunal: CARF
Processo: 11610.007038/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa por descumprimento do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Conforme a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
DACON. MULTA POR ATRASO.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) a destempo enseja o lançamento da penalidade pelo atraso na sua entrega.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007038/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.325 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
AGUIAR & FARAH MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 24, DA LEI No 11.457/07.
INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa por descumprimento
do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Conforme a Súmula CARF
no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-
fiscal.
DACON. MULTA POR ATRASO.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) a destempo enseja o lançamento da penalidade pelo atraso na sua
entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007038/2010-21
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007038/2010-21

Relatório
Versa o presente processo de notificação de lançamento de multa por atraso na
entrega do Dacon do período de Maio de 2010, mediante o qual é exigido da interessada supra
identificada o crédito tributário no valor total de R$ 500,00.
A contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que tentou enviar o
demonstrativo, sempre apresentando problema na recepção no sítio da RFB. A fim de embasar
suas alegações, anexa documentação gerada pelo sistema em sua tentativa de envio do
demonstrativo, antes do prazo final de entrega e, ante todo o exposto, entendendo demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, requereu fosse acolhida a impugnação e cancelado
o débito fiscal reclamado.
A DRJ em Brasília (DF) julgou improcedente a impugnação com base na seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário:2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO. DACON.
OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições SociaisDACON na forma em que foi consignada no lançamento de
ofício.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DACON. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a
aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva, não
merecendo prosperar as alegações de motivos subjetivos que implicaram a transmissão
dessa declaração fora do prazo.
ERRO DURANTE A TRANSMISSÃO.
Uma vez que o preenchimento da declaração/demonstrativo e a sua transmissão é de
responsabilidade exclusiva dos contribuintes, a ocorrência de erro durante a sua
transmissão, impedindo o envio de dados à Receita Federal do Brasil, não configura a
entrega da declaração e não possibilita o cancelamento da multa por atraso.
Apresenta a Recorrente o presente recurso voluntário alegando em preliminar o
descumprimento do prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/07 e reprisando as alegações
da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007038/2010-21

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto ao alegado descumprimento do prazo estabelecido no
art. 24, da Lei no 11.457/07 para proferir a decisão administrativa, não obstante ser uma meta a
ser perseguida pelo julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável
duração do processo, não acarreta nulidade da decisão, principalmente tendo em vista a falta de
previsão de sanção legal.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo tributário e a matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula
no 11 conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
No mérito sustenta a recorrente que a declaração foi elaborada e a tentativa de
transmissão foi feita dentro do prazo legal, e a entrega de forma extemporânea só se deu por
instabilidade e erro, por parte do Programa Gerador fornecido pela Receita Federal conforme
arquivo já anexado no processo.
Pelo que consta nos autos, o contribuinte apresentou o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais- DACON, Maio de 2010, em 26/07/2010, após o prazo
fixado pela Receita Federal, de 07/07/2010.
A multa pelo atraso na entrega do Dacon estava positivada no art. 7o da Lei n.o
10.426/2002, in verbis:
Art. 7o. sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica D1PJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte DIRE e Demonstrativo de Apuração de contribuições Sociais
Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita
Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei 11.051, de
2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3 deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007038/2010-21

entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei n°11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n.o 9.317, de 1996;
II - R$500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos. ...” (grifei)
Para comprovar as suas alegações a Recorrente juntou às fls. 07/08 tela de
tentativa de transmissão e mensagem em fórum contábil que suspostamente relata o mesmo
problema.
A mensagem constante na tela de transmissão colacionada tem os seguintes
dizeres

A IN RFB No 1050, de 30 de junho de 2010, referida trata da prorrogação dos
prazos para entrega de declarações para os sujeitos passivos domiciliados em municípios dos
estados de Alagoas e de Pernambuco, não se aplicando ao recorrente.
Mesmo que considerássemos uma impossibilidade momentânea na transmissão do
respectivo DACON devido a problemas operacionais nos sistemas da RFB, a sua entrega efetiva
ocorreu muitos dias após o prazo fixado. Caso houvesse uma indisponibilidade permanente no
sistema de recepção, a própria Administração reconheceria tal fato.
Assim entendo que não merece prosperar o problema alegado, devendo assim ser
mantida a penalidade lançada pela entrega extemporânea do DACON.
Nesse sentido, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007038/2010-21

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital